Tribunal: TJPA
Processo: 0818733-43.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0818733-43.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: NINI MARQUES DE MORAES, ADECIMAR MARQUES DE MORAES, MARISTELA MARQUES DE MORAES, GILBERTO MARQUES DE MORAES, ELISELMA TRANQUEIRA DE MORAES, KARLEIDE TRANQUEIRA DE MORAES ARAUJO

AGRAVADO: ADEMAR CARMO DE MORAES

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
JUÍZO
PRÉVIO DE
ADMISSIBILIDADE
D
E RECURSO ESPECIAL
. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE DE FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO.
NÃO CONHECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

ADVERTÊNCIA SOBRE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso
. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra decisão de
inadmissibilidade de recurso
especial
,
com base no art. 1.030, V, do CPC
, c/c a Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal
,
em razão da falta de exaurimento da instância ordinária, porquanto veiculado contra decisão unipessoal de relator proferida em segunda instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Preliminarmente, se o agravo interno seria adequado a desafiar a decisão de inadmissibilidade baseada no art. 1.030, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O recurso cabível da decisão que
in
admite

recurso
s

excepciona
is
com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, como no caso, é o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, e não o agravo interno.

4. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Precedentes
do
STJ e do
STF.

5. Na hipótese de recurso manifestamente incabível,
o qual nem sequer
suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão
de inadmissão do
s
recurso
s especial e
extraordinário
.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Agravo interno não conhecido
.

Tese de Julgamento:

“não se conhece do agravo interno
no
recurso
especial
, quando configurado o erro grosseiro na sua interposição,
como no caso,
devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão agravada, bem como advertidas as partes sobre
a possibilidade de
condenação por litigância de má-fé se interpostos recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional”.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.030, V, § 1º, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada
:
(1)
ARE 1577346
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 14-01-2026 PUBLIC 15-01-2026
;
(2)

Rcl
66979
AgR-AgR
, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 05-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 12-03-2025 PUBLIC 13-03-2025);
e (3)
AO 2578
AgR
-segundo-ED-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 08-08-2024 PUBLIC 09-08-2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
9ª

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (
11 a 18 de março de 2026)
, por unanimidade,
não conhecer do agravo interno
com as consequentes certificação do trânsito em julgado da decisão
de inadmissão do recurso especial
e advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé,
nos termos do voto do Relator -
Desembargador Vice-Presidente.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

B
elém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID 32275255
), interposto com fundamento no
s

art
s
.
994, III, e
1.021 do Código de Processo Civil
, c/c o art. 279 do Regimento Interno do TJPA
, contra
decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID
31714878
, que, diante da
incidência do óbice constante da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal,
in
admitiu
o recurso especial

submetido
pelo
s
ora agravante
s
.

Em síntese, a parte agravante requereu o afastamento da incidência do
óbice da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal
, para que o recurso especial
seja alçado ao Superior Tribunal de Justiça e, assim, reformada a decisão da instância inferior que lhes negara o acesso
à justiça
.

Não foram
apresentadas contrarrazões
, dada a ausência de triangulação processual, nos termos da certidão juntada sob o ID 33480074.

Os autos vieram-me conclusos e, ao compulsá-los
,
conclui pela necessidade de levá-los a julgamento pelo
Colegiado, motivo por que
solicitei a inclusão do feito na pauta virtual de julgamentos do Tribunal Pleno.

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, constato que
o
recurso
submetido não atende ao pressuposto do cabimento
, dado que conforme entendimento
tanto do

Supremo Tribunal Federal
quanto do Superior Tribunal de Justiça na atual fase processual
,
o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral
ou em regime de recursos repetitivos
(
STF:
ARE 1565148
AgR-ED
, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n. DIVULG 14-01-2026 PUBLIC 15-01-2026
; STJ:
AgInt
no
AREsp
n. 2.262.264/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.
),
circunstância diversa da processada nos presentes autos, na medida que
a decisão agravada fundou-se no óbice da Súmula 281 do STF para inadmitir o
recurso
especial
interposto
, fazendo-o com fundamento no art. 1.030,
V, do CPC.

Destaco ainda que na parte dispositiva da decisão agravada constou expressamente apontamento sobre o recurso adequado à sua impugnação, quando houve referência ao agravo previsto no art. 1.030, §1º,
c/c o art. 1.042
do CPC (
ID
31714878
)
.

Lado outro, c
abe pontuar que
a Súmula 281 do STF permanece hígida e atual, motivo por que mantida a orientação da Corte Suprema sobre o descabimento de recurso extraordinário contra decisão monocrática p
roferida por relator
do tribunal inferior
, como no caso dos autos.

A

propósito, colaciono recente
julgado do Tribunal Pleno do STF, materializado na seguinte ementa:

Ementa: Direito civil. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática exarada NO RECURSO ESPECIAL. Ausência de esgotamento de instâncias ordinárias. Súmula 281. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL Agravo não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.

II. Questão em discussão

2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.

III. Razões de decidir

3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

4. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça.

5. Aplicação da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a inadmissibilidade do recurso extraordinário quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.

6. A interposição de recurso extraordinário em face de decisão monocrática proferida por Relator no Superior Tribunal de Justiça constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.

7. Improcedente o pedido de exclusão dos honorários sucumbenciais, considerando que, no caso, tanto a decisão agravada, quanto àquela proferida pelo STJ, objeto do apelo extremo, condicionaram a majoração em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, à prévia fixação na instância de origem da referida verba, o que não ocorreu, em virtude de que o recurso de apelação cível foi parcialmente provido (sucumbência recíproca). Ausente, portanto, o interesse recursal.

IV. Dispositivo

8. Agravo regimental não provido.

(ARE 1577346
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
14-01-
2026 PUBLIC
15-01-2026)
.

E, por simetria, a Súmula 281 do STF é adotada pelo juízo de admissibilidade do recurso especial efetuado em caráter definitivo pelo STJ, como demonstram, por exemplo, os julgados abaixo destacados
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PREVISTO NO ART. 1.021 DO CPC. PROVIMENTO NEGADO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento segundo o qual os embargos de declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. A ausência do efeito interruptivo ocorre também quando há vício de fundamentação nos embargos, como na presente hipótese, em que a parte se limitou a repetir as razões da apelação.

2. Ainda que assim não fosse, o recurso não deve ser conhecido em razão da incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Isso porque os embargos de declaração não foram conhecidos em decisão monocrática, estando ausente o exaurimento da instância ordinária. Nesse caso, caberia à parte interpor o recurso de agravo interno para provocar o Tribunal de origem a realizar o julgamento colegiado.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.594.609/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)
(destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS. SÚMULA N. 281/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356

DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.

II. Razões de decidir

2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada" (Súmula 281 do STF).

(...)

III. Dispositivo

4. Agravo em recurso especial desprovido.

(
AREsp
n. 2.894.906/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)
(destaquei).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 281/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça, com base na Súmula 281 do STF, aplicável também aos recursos especiais, pacificou o entendimento de que é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários no Tribunal de origem antes de buscar a instância especial, ou seja, a apresentação de recurso especial pressupõe o julgamento de questão controvertida pelo órgão colegiado de origem. Circunstância não verificada na hipótese quanto ao tema relacionado com a pretensão de reparação por danos morais.

(...)

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(
AREsp
n. 2.979.072/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)
(destaquei).

Por todo o exposto e
,
à luz dos
arts
. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil,

voto
pelo não conhecimento do agravo interno interposto com fundamento no art. 1.021 do mesmo código, por ser manifestamente incabível n
a espécie.

Importante gizar que não há qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, de modo que é impossível aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interno interposto
contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial dos ora
agravantes
, para convertê-lo em
agravo em recurso especial,
porquanto caracterizado o erro grosseiro em sua interposição
.

Por fim, sobreleva registrar que a
manifesta inadmissibilidade do recurso, como no caso,
não impede
a formação da coisa julgada
, consoante orientação do Sup
remo Tribunal Federal
.

Exemplificativamente:

E
MENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ART. 1.015 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM JULGADO E DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

1. A interposição de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC) contra acórdão do Supremo Tribunal Federal configura erro grosseiro.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada

3. Recurso não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.

(
Rcl
66979
AgR-AgR
, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 05-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
12-03-
2025 PUBLIC
13-03-2025)
.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. AGRAVO INTERNO E PRIMEIROS ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA. ARQUIVAMENTO IMEDIATO.

1. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende os prazos recursais, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes.

2. O propósito manifestamente protelatório dos
aclaratórios
justifica a determinação de arquivamento, independentemente da publicação do acórdão.

3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato do processo.

(AO 2578
AgR
-segundo-ED-ED, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
08-08-
2024 PUBLIC
09-08-2024).

Sendo assim,
por absoluta ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível
para impugnar decisão proferida em juízo primário de admissibilidade do recurso especial
,
voto pelo não conhecimento do agravo interno

interposto por
NINI MARQUES DE MORAES; ADECIMAR MARQUES DE MORAES; MARISTELA MARQUES DE MORAES; GILBERTO MARQUES DE MORAES; CYLL FARNEY MARQUES DE MORAES; ELISELMA TRANQUEIRA DE MORAES E KARLEIDE TRANQUEIRA DE MORAES ARAÚJO
,
juntado sob o ID 32275255
,

devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que
in
admitiu o recurso
especial, consoante os termos da fundamentação.

Voto também por advertir
às partes que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator / Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 18/03/2026